Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705759-11.2023.8.07.0006 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: AULO DE FREITAS ARAUJO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE PRÓSTATA. TÉCNICA ROBÓTICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MATERIAL. REEMBOLSO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de custear cirurgia de próstata, com técnica robótica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a negativa de cobertura do plano de saúde no caso narrado nos autos, e, subsidiariamente, se é cabível compensação por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do contratante, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde. 4. A operadora do plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, ainda que o procedimento indicado não esteja listado no Rol da ANS. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É devida a cobertura do plano de saúde para a realização de cirurgia de próstata, com a técnica robótica, face à comprovação efetiva da real necessidade do método indicado pelo médico especialista. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 1o, III; CC, arts. 421 e 422; Lei n° 9.656/98, art. 35-F. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Cível. Acórdão 1834331, 07104900820238070020. Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j.14/3/2024; TJDFT, 3a Turma Cível. Acórdão 1717639, 07042508520228070004. Rel. Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA j. 15/6/2023; TJDFT, 5a Turma Cível. Acórdão 1649419, 07057818920208070001, Rel(a): ANA CANTARINO, j. 7/12/2022; TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão 1386581, 07157578620218070001, Rel: Robson Teixeira de Freitas, j.18/11/2021; TJDFT, 3a Turma Cível. Acórdão 1817851, 07031420720218070020, Rel(a): MARIA DE LOURDES ABREU, j. 15/2/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, inciso X e §§ 4o e 13o, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000, e 186, 188, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não houve ato ilícito praticado pela insurgente, ao argumento de que não há obrigatoriedade de fornecer tratamento não previsto no rol da ANS e que não basta a prescrição do médico que acompanha o beneficiário para que haja a cobertura excepcional do procedimento. Ademais, assevera que inexistiriam evidências científicas da superioridade da técnica robótica e que a negativa fora pautada nas normas regulamentares, nos pareceres do CONITEC e no laudo pericial produzido nos autos, não havendo que se falar em dano moral e material. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.661, e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.566. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso X e §§ 4o e 13o, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000, e 186, 188, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) restou clara a indispensabilidade de realização do procedimento cirúrgico, dado o caráter funcional da cirurgia, a qual tem como objetivo precípuo o restabelecimento pleno da saúde do apelado/autor. Nesse sentido, a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa da operadora. Neste passo, em que pese a argumentação desenvolvida pela apelada/ré, a recusa da cobertura do plano de saúde configura conduta abusiva (ID 66213514 – Pág.7/8). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral e material a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Outrossim, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70927065 – Pág.18. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024